Tribunal: TJBA
Processo: 8026719-96.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8026719-96.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: THIAGO ELIOTE DE CARVALHO Advogado(s): VANDER LUIZ PEREIRA COSTA JUNIOR IMPETRADO: SECRETARIO DE EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (5) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PRELIMINARES. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA E ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DESSA EGRÉGIA CORTE PARA APRECIAÇÃO DOS PEDIDOS ATRELADOS AOS ATOS DE DIRIGENTE DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. AUTORIDADE FEDERAL DELEGADA. CONFIGURAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO DE RESERVA DE VAGA. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. MAIOR DE DEZOITO ANOS. REALIZAÇÃO DE EXAME SUPLETIVO (CPA) PARA OBTER O CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. ART. 208 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA REPETITIVO 1127 DO STJ. DISTINGUISH. DEFERIDA LIMINAR. TEORIA DO FATO CONSUMADO. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. Declaração da incompetência dessa Egrégia Corte de Justiça para apreciar os pedidos contra atos atribuídos ao dirigente de Universidade. Precedentes do STJ. Prosseguimento da análise apenas quanto ao pedido de realização do exame supletivo, nos termos do que dispõe o artigo 45, §§ 1º e 2º do Código de Processo Civil. 2. Preliminar de impugnação à assistência judiciária gratuita rejeitada, visto que as provas produzidas nos autos não confrontam com a arguição de necessidade, formulada na inicial. 3. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que a autoridade coatora, nos termos do art. 6º, § 3º da Lei 12.016/09, é “aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática” não sendo, assim, tal ato praticado, da competência exclusiva do Secretário de Educação do Estado da Bahia. 4. O impetrante foi aprovado no vestibular da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB, em 6º lugar, para o curso de bacharelado em Agronomia, quando ainda cursava a terceira série do segundo grau, sendo que embora tenha realizado a inscrição, a fim de obter a certificação de conclusão do ensino médio, não haveria tempo para efetuar a matrícula na universidade dentro do cronograma estabelecido para a realização do exame. 5. A Constituição Federal no artigo 208, inciso V, garante o acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um, pelo que não seria medida justa impedir a postulante de exercer direito por ela já adquirido. 6. Ademais, oportuno destacar que a jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que se deferida decisão liminar, há de manter-se a situação consolidada no tempo por causar menor dano social, tendo em vista a aplicação da teoria do fato consumado. 7. Dessa maneira, o impetrante já obteve o certificado de conclusão de ensino médio, pelo que milita em seu favor o princípio da razoabilidade, para que aplicando-se ao caso a teoria do fato consumado, seja confirmada a tutela deferida. 8. Segurança parcialmente concedida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8026719-96.2022.8.05.0000, em que figuram como apelante THIAGO ELIOTE DE CARVALHO e como apelada SECRETARIO DE EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (5). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em reconhecer a incompetência dessa corte para apreciar os pedidos atrelados aos atos atribuídos ao dirigente da instituição de ensino superior, rejeitar as preliminares suscitadas e, no mérito, conceder parcialmente a segurança , nos termos do voto do relator. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador(a) de Justiça 06